Tribunal: TJMT
Processo: 1018644-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018644-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (EMBARGADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (EMBARGADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (EMBARGADO), SERGIO LOPES SANDIM - CPF: 062.279.738-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO XCMG BRASIL S.A. - CNPJ: 36.658.769/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SICHENG ZHANG - CPF: 901.516.228-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA BURGARELLI CASTANHEIRA - CPF: 647.261.426-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. ALEGA
DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTÊN
TES
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira
em virtude de A
córdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em
Recuperação Judicial
, no qual foi mantida a decisão que determinou a restituição de valores debitados unilateralmente e proibiu novas retenções sem autorização judicial durante o período de blindagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão ou contradição quanto: (i) à natureza extraconcursal do crédito; (
ii
) à alegada inexistência de essencialidade do numerário; (
iii
) à aplicação dos
arts
. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005; e (
iv
) à competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão embargado, a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia
. Assentou-se
que, independentemente da classificação do crédito, é vedada a prática de atos de constrição unilateral sobre o patrimônio das
R
ecuperandas durante o período de blindagem, sem prévia deliberação do Juízo
Recuperacional
.

4.
A decisão não equiparou numerário a bem de capital essencial, tampouco afastou a incidência do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, limit
ou
-se a afirmar a necessidade de controle jurisdicional centralizado.

5.
A suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
visa assegurar a preservação da empresa, cabendo ao Juízo
Recuperacional
definir, de forma
exclusiva, os limites para eventual satisfação do crédito, inclusive quando alegada sua natureza extraconcursal.

6.
Inexistem omissão ou contradição quando a decisão enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.

em virtude do A
córdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto nos autos da
Recuperação Judicial
de
S. Lopes Sandim Ltda.
, no qual foi mantida a decisão que deferiu tutela de urgência
e determinou
a restituição de valores debitados das contas bancárias da
R
ecuperanda e
proibiu
novas retenções sem autorização judicial, durante o período de blindagem.

O
E
mbargante
alega
que a decisão deixou de se manifestar sobre a
inexistência
de essencialidade dos valores em dinheiro retidos,
sob
o argumento de que numerário não constitui bem de capital
e, portanto,
não est
á
sujeito à competência do
Juízo
Recuperacional

para fins de substituição ou restituição, nos termos dos art
igos
6o, § 7o-A, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que os valores cuja devolução foi determinada decorrem de contratos extraconcursais com garantia fiduciária, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, e destaca
que os estornos foram realizados apenas em relação aos contratos concursais.

Sustenta que a retenção dos valores remanescentes decorreu de cláusula contratual autorizando débito automático,
e que não há falar em
apropriação unilateral ou ato constritivo irregular.

Argumenta que o Acórdão é contraditório
,

pois reconheceu
a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos de constrição durante o período de blindagem e, simultaneamente, determin
ou
a devolução de valores referentes a créditos extraconcursais
.

Alega que a
suspensão prevista no art
igo
6o da Lei n. 11.101/2005 não alcança tais créditos
, e
que a decisão afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à distinção entre bens de capital e valores em dinheiro, bem como quanto à possibilidade de amortização de créditos extraconcursais.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
para sanar as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, para fins de interposição de
R
ecursos excepcionais
.

Manifestação dos Embargados no Id. 335368860.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição do Integrativo (Id. 341422394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A.
alega omissão e contradição no A
córdão qu
e, à unanimidade,
negou provimento ao
seu Recurso de
Agravo de Instrumento
.

De
sde log
o
, registro que as alegações
não merecem acolhimento.

N
ão procede a tese de omissão quanto à natureza extraconcursal dos créditos e à alegada inexistência de essencialidade do numerário.

A leitura do

A
córdão embargado
deixa evidente que a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que, independentemente da classificação do crédito, não se admite a prática de atos de constrição unilateral sobre o patrimônio das
R
ecuperandas durante o período de blindagem, sem prévia deliberação do Juízo
Recuperacional
.

O fundamento adotado
consistiu em que
a controvérsia submetida ao Colegiado não se restringi
u
à
concursalidade
do crédito, mas à competência exclusiva do Juízo da
Recuperação Judicial
para controlar medidas constritivas enquanto vigente o
stay

period
, em observância ao princípio da preservação da empresa e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo,
não há contradição no
decisum
.

No A
córdão
, o Órgão julgador
não afirmou que valores em dinheiro se equiparam a bens de capital essenciais, tampouco afastou a disciplina do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. O que se decidiu foi que a apropriação unilateral de valores, ainda que fundada em crédito alegadamente extraconcursal, não pode ocorrer à margem do controle jurisdicional, sob pena de esvaziar a lógica do
Juízo Universal
e comprometer a estabilidade do processo
recuperacional
.

No que tange à
alegação de que o art
igo
6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005 autorizaria a retenção direta dos valores também não prospera.

No voto condutor foi
assentado que a suspensão de atos constritivos durante o período de blindagem visa assegurar a continuidade da atividade empresarial, cabendo ao Juízo
Recuperacional
deliberar, de forma centralizada, sobre a possibilidade e os limites de eventual satisfação do crédito, inclusive quando invocada sua natureza extraconcursal.

V
erifica-se
, portanto,
que todas as teses relevantes foram devidamente analisadas e resolvidas, de forma coerente e fundamentada. O inconformismo do embargante decorre, em verdade, da solução jurídica adotada, o que não autoriza a utilização dos
Embargos
d
e Declaração
, pois sua natureza é restrita.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência é firme no sentido de que não se impõe a menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, quando a matéria foi enfrentada de modo suficiente,
tal qual ocorreu
.

Diante do exposto,
e
m consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026